Tribunal: TJDFT
Processo: 0700883-27.2025.8.07.0011
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700883-27.2025.8.07.0011 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: YEESCO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA, MEDEIROS &amp; MEDEIROS, COSTA BEBER ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E EMPRESAS EM RECUPERACAO JUDICIAL S/S LTDA RECORRIDO: LEA TIEMI USSAMI JUSTINIANO DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial. Sobreveio, no entanto, informação de que houve sentença convolando a recuperação judicial da recorrente em falência. No mesmo ato, os advogados informaram o fim dos mandatos que lhe foram outorgados e pediram o descadastramento dos autos, pedido este que foi atendido. Foi determinada a intimação da recorrente para regularizar sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. A intimação foi encaminhada para o endereço constante dos autos, bem como para o administrador judicial, conforme dados indicados pelos antigos advogados. Ambas não cumpridas diante da mudança de endereço. Assim, uma vez que a parte não comunicou ao Juízo o seu novo endereço, reputa-se eficaz a intimação enviada ao local indicado nos autos (art. 19, § 2o, Lei 9.099/95). Com essas razões, NÃO CONHEÇO do recurso interposto, nos termos do artigo 76, § 2o, do CPC. Após o trânsito em julgado, baixem os autos a origem. Publique-se e intimem-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito